Tribunal: TJES
Processo: 5012188-30.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012188-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELLE MENDONCA VASCONCELLOS
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VIAGEM SEM JUSTIFICATIVA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$500,00 por danos morais, em razão de atraso e más condições de transporte coletivo. A parte autora busca o reconhecimento de dano material, referente à compra de nova passagem, e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento injustificado da viagem e a ausência de reacomodação geram o dever de indenizar por danos materiais; e (ii) saber se as condições inadequadas do transporte e a omissão da requerida justificam a majoração do valor indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos sofridos.6. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4.Restou comprovado que a autora foi compelida a adquirir nova passagem, em valor superior ao reembolsado parcialmente pela empresa, caracterizando prejuízo material no valor de R$86,48.

5.O atraso no embarque, as condições precárias do ônibus e a omissão da empresa em prestar assistência mínima ao consumidor configura afronta à dignidade do passageiro e extrapolam os transtornos cotidianos, justificando a majoração da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de reacomodação após o cancelamento de viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais. 2. O descumprimento contratual, aliado às condições precárias do transporte e à omissão da fornecedora, configura dano moral passível de reparação em valor condizente com a gravidade do caso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012188-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GISELLE MENDONCA VASCONCELLOS

RECORRIDA: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VIAGEM SEM JUSTIFICATIVA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$500,00 por danos morais, em razão de atraso e más condições de transporte coletivo. A parte autora busca o reconhecimento de dano material, referente à compra de nova passagem, e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento injustificado da viagem e a ausência de reacomodação geram o dever de indenizar por danos materiais; e (ii) saber se as condições inadequadas do transporte e a omissão da requerida justificam a majoração do valor indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos sofridos.6. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4.Restou comprovado que a autora foi compelida a adquirir nova passagem, em valor superior ao reembolsado parcialmente pela empresa, caracterizando prejuízo material no valor de R$86,48.

5.O atraso no embarque, as condições precárias do ônibus e a omissão da empresa em prestar assistência mínima ao consumidor configura afronta à dignidade do passageiro e extrapolam os transtornos cotidianos, justificando a majoração da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de reacomodação após o cancelamento de viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais. 2. O descumprimento contratual, aliado às condições precárias do transporte e à omissão da fornecedora, configura dano moral passível de reparação em valor condizente com a gravidade do caso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Giselle Mendonça Vasconcellos
em face da Buser
Brasil Tecnologia Ltda.
, na qual a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte. Relata, especificamente, atraso no embarque e disponibilização de transporte em condições precárias, com sujeira, vaso sanitário entupido, entre outras deficiências.

Em contestação (ID 11301516), a ré sustenta ilegitimidade passiva, por atuar apenas como intermediadora. Alega que o atraso decorreu do intenso fluxo de veículos em razão do feriado prolongado. Impugnou as fotografias acostadas à inicial e requereu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11301524):

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora a fim de CONDENAR o requerido a indenizar a parte autora, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11301525), sustentando que a sentença merece reforma para reconhecer o dano material, correspondente ao valor despendido com a aquisição de nova passagem, bem como para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 11301530, ocasião em que se pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da justiça gratuita, diante da verossimilhança de sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, é caso de reforma parcial da sentença.

Trata-se de demanda em que se pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de atraso e cancelamento de viagem, bem como condições precárias do transporte prestado pela empresa requerida.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$500,00, a título de danos morais. A parte autora, inconformada, recorreu pleiteando a condenação também por danos materiais e a majoração do valor fixado a título de danos morais.

De início, destaca-se que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, visando à ampliação da condenação.

Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado.

Quanto aos danos materiais
, entendo que assiste razão à recorrente. Restou comprovado que a autora adquiriu, antecipadamente, passagens de ida e volta junto à empresa requerida, tendo sua viagem de retorno sido cancelada de forma injustificada (ID 11301500).

Diante disso, foi obrigada a adquirir nova passagem com outra empresa, no valor de R$172,38 (ID 11301502). Embora tenha havido a restituição parcial do valor inicialmente pago (R$85,90 – ID 11301501), subsiste um prejuízo de R$86,48, valor esse que deverá ser ressarcido.

A referida despesa decorreu diretamente da falha na prestação do serviço, uma vez que não houve reacomodação da passageira ou qualquer providência por parte da ré, ensejando sua responsabilização.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para incluir a condenação da requerida ao pagamento do valor residual de R$86,48, a título de danos materiais. Ressalte-se que a condenação pelo valor total pago à nova empresa configura enriquecimento sem causa, pois a parte autora foi parcialmente reembolsada, conforme documentos anexados.

No tocante aos danos morais
, igualmente merece reforma a sentença.

É sabido que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular condutas semelhantes pelo fornecedor.

No caso concreto, restou demonstrado o atraso no embarque, as condições inadequadas do transporte e a omissão da empresa quanto à prestação de assistência adequada. Tais circunstâncias evidenciam violação à dignidade do consumidor, extrapolando os meros dissabores do cotidiano.

Dessa forma, entendo que o valor fixado na sentença não atende aos parâmetros adequados à gravidade dos fatos. Considerando o conjunto probatório e os critérios mencionados,
majora-se o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

Frisa-se que os danos extrapatrimoniais estão devidamente evidenciados pelas imagens juntadas aos autos, o atraso injustificado e a necessidade de adquirir nova passagem sem qualquer suporte da empresa demandada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.Condenar a empresa requerida ao pagamento de
R$ 86,48 (oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;

2.Majorar o valor da indenização por danos morais para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos desde a data da sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)